Tribunal: TJPA
Processo: 0801107-57.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801107-57.2022.8.14.0051

APELANTE: MAKAIVO SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. APELO DEFENSIVO: 1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA 2) ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1) Constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
, ao manter a prisão do réu, após condená-lo, está calcada em fatos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, bem como diante da periculosidade concreta do agente, resta plenamente justificada tal manutenção, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido, na presente via.

2)
As circunstâncias judiciais da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime de ocultação de cadáver
não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram duas circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade) como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
23 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa, em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
entre os dias treze e vinte e um de novembro de 2023
(Sessão n° 32), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAKAIVO SANTOS VIEIRA
, representado por advogado particular, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de
Santarém, nos autos da ação penal n° 0801107-57.2022.8.14.0051, que o condenou nas sanções previstas no
art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do CP
, fixando-lhe a pena final de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias multas, esses no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na suas
razões recursais
(Id.
Num. 11738843 - Pág. 1/10
), o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade e a reforma da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11738846 - Pág. 1/15
), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12332981 - Pág. 1)

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (
Num. 12943030 - Pág. 1/10
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

RECORRER EM LIBERDADE:

Ab initio,
o apelante inicia sua irresignação trazendo à baila suas condições subjetivas favoráveis e pleiteando a concessão do direito de recorrer em liberdade. Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:

Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade do acusado recorrer em liberdade, anoto que inicialmente esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que interdite deve ser no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no artigo 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

§ 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo.

Nesta oportunidade destaco que adoto o entendimento, inclusive defendido pelo presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar de Suspensão de Liminar nº 1504-RS, no sentido de que referido dispositivo possui aplicação imediata com fundamento no Código de Processo Penal artigo 2º, cuja ementa assim foi redigida:

MEDIDA CAUTELAR EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO CAUTELAR QUE IMPEDE A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. FUMUS BONI IURIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a periculosidade do acusado, diante da violência dos fatos, bem como, não posso ignorar que agora conhecedor da condenação pode sim tentar se evadir para evitar o retorno ao cárcere se colocado em liberdade, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo possível a decretação da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312).

Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri sendo lhe aplicada uma pena inclusive superior a 15 anos de reclusão e com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal entendo por certo MANTER a prisão cautelar do acusado MAKAIVO SANTOS VIEIRA, bem como, para evitar prejuízo ao acusado, ante a manutenção da prisão cautelar determino a execução provisória da pena do acusado, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade (...)

No julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, o STF consagrou a impossibilidade de execução provisória da pena, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. O caso dos autos, contudo, trata-se de condenação por feminicídio, no qual há a possibilidade de incidência do art. 492, I,
e
do CPP, conforme fundamentação do Julgador e, estando pendente o julgamento no STF sobre o tema nº 1068, no qual discute a constitucionalidade do artigo legal referenciado, apesar daquela Corte Superior ter formado maioria no sentido de reconhecer a sua constitucionalidade, a execução provisória, ainda não possui efeito vinculante.

De todo modo, estando presentes os requisitos da preventiva, a discussão acima se torna despicienda. No caso, a manutenção da segregação cautelar esta embasada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, vez que praticou homicídio triplamente qualificado, em desfavor de sua própria companheira, sendo o apelante condenado à crime de inegável gravidade, que abala
sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade.

Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da sua segregação cautelar, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via, razão pela qual não acolho a preliminar.

02.

DOSIMETRIA: ERRO
OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA:

No mérito, o apelante requereu o redimensionamento da pena-base do crime de feminicídio, com sua fixação no patamar mínimo. Vejamos o trecho da sentença na parte guerreada:

Culpabilidade
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando várias facadas no pescoço da sua companheira, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável;

conduta social:
eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de várias discussões, especialmente contra a mesma vítima, sua esposa

personalidade do agente
: eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher em virtude de ciúmes da vítima

consequências do crime:
considerando a vítima, uma jovem de 16 anos, veio a falecer, entendo isso como desfavorável ao réu

O Julgador fixou a pena-base em 20 anos de reclusão, portanto, afastando-se do mínimo legal em 08 anos, diante da existência das 04 circunstâncias judiciais negativas acima descritas.

Quanto a
culpabilidade
, verifico que o agente efetuou 04 facadas na vítima, denotando que agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal, conferindo maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual mantenho-a como circunstância
desfavorável
.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. Já a
personalidade
refere-se ao caráter como pessoa humana, índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva.

No caso em questão, o colega de trabalho do acusado, Sr.
Telmo Souza Batista (id. Num. 11738715/16/17/18/19/20/21/22) reverberou que, apesar de não ter presenciado brigas entre o casal, mas ouvia que ele tinha ciúmes dela, especialmente porque, quando tocava a música “Rita” (Tierry) ele se chateava e mandava desligar o rádio. Além disso, o pai da vítima, Sr. Marquizanor (id. 11738653/57/60/61/64/95//96/97/98/99/11738700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713), também esclareceu que a relação do casal tinha pouco mais de um ano, no início parecia ser tudo normal, mas que eles discutiam dentro do quarto, sendo imperiosa a manutenção dos vetores acima mencionados como desfavoráveis ao agente, conforme segue:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada. Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados. 2. Na hipótese, a Jurisdição ordinária compreendeu serem demeritórias cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal: culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito. 3. O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da "maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Dessa feita, o Julgador Monocrático valeu-se de motivação idônea para exasperar a pena-base no ponto, ao ressaltar que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da Vítima (com quem conviveu por mais de um ano) e de familiares, a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Precedentes.
4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077)
.
Do que se conclui desse
leading case
, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade

não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

5. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Doutrina. No caso, o Juiz de primeiro grau, ao consignar que a mãe da Vítima declarou em Juízo que o Paciente constantemente perseguia e ameaçava a Vítima, indicou a reiteração em prática social inadequada, o que ampara a avaliação desfavorável dessa vetorial. Precedentes. "Inexiste qualquer óbice da prova da conduta social por meio de testemunhas, haja vista a regra da persuasão racional (CPP, art. 155 c/c art. 167), não havendo falar em tarifação legal da prova neste caso" (STJ, HC 180.167/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016).
6. (...) 7. Quanto aos motivos para desabonar as consequências do delito, é certo que, caso o Julgador tivesse declinado mera referência à dor da genitora, teria consignado fundamentação que não extrapola a normalidade do delito de homicídio, pois conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal" (STJ, AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021). Não é, contudo, o que ocorreu na hipótese, em que foi expressamente ressaltado pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri que a conduta foi praticada contra Ofendida que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido às consequências do crime, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima - no caso o feminicídio foi perpetrado contra adolescente de 16 anos, que estava prestes a iniciar a vida adulta -, o que também constitui conjuntura que extrapola a normalidade das elementares típicas nos crimes contra a vida. Leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 8. (...) 12. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, para redimensionar a pena imposta ao Paciente para 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Habeas corpus concedido ex officio para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Apelação Criminal n. 0002155-27.2016.8.26.0127, com parâmetro no quantum de reprimenda estabelecido neste ato, opere, incontinenti, a detração da pena como entender de direito, conforme exigência contida no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, afastado o entendimento de que essa competência é exclusiva do Juiz das Execuções Criminais.

(STJ, HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Por fim, a morte de uma jovem de 16 anos caracteriza o
plus
exigido para negativar as
consequências do crime,
razão pela qual mantenho-as como vetor desfavorável. Desta forma, os fundamentos do Julgador encontram perfeita harmonia com a Súmula 17
[1]
do E. TJPA,
tornando incabível a redução da pena-base do crime de homicídio para o mínimo legal a teor do disposto na Súmula 23
[2]
do E. TJE-PA.

No que concerne ao crime de ocultação de cadáver, verifico que os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
[3]
foram inerentes ao tipo penal do art. 211 do CP, razão pela qual procedo ao decote como vetores desfavoráveis. Remanescendo 02 circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, imperiosa a redução a pena-base para
01 ano, 04 meses de reclusão, mais 12 dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão em 1/6 e reduzo a pena para
01 ano, 01 mês, 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa
,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de causas de aumento/diminuição de pena.

Diante da regra insculpa no art. 69 do CP, torno a pena final do apelante concreta e definitiva em
23 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º em razão da ausência de modificação do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
23 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa
,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos,
mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de novembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Súmula nº 17 TJPA: a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

Súmula 23 TJPA: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]

Culpabilidade:
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, visando ocultar o cadáver da vítima para impedir sua responsabilização não se preocupando inclusive com a possibilidade da família da vítima não ter como realizar seu enterro adotando assim uma conduta reprovável

conduta social:
eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade, especialmente com a vítima devido aos fortes ciúmes

personalidade do agente:
eis que restou demonstrado ser uma pessoa com elevado grau de ciúmes

motivos do crime:
Quanto aos motivos considerando que foi o afastamento da sua responsabilização pelo homicídio entendo desfavorável ao réu

circunstâncias do crime:
eis que arrastou o cadáver para o meio da mata faltando com o devido respeito a vítima

Belém, 22/11/2023